Tribunal: TCU
Processo: 044.594/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos especiais e elos do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio da Força Aérea, em todo o território nacional. Análise das oitivas e diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de concessão de medida cautelar suspensiva do Pregão Eletrônico 16/2020, do Comando da Aeronáutica para a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos especiais e elos do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio da Força Aérea, em todo o território nacional, com valor homologado de R$ 4.395.370,86, em favor da empresa Iturri Coimpar Indústria e Comércio de EPIs Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Centro de Aquisições Específicas - Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão 16/2020 para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. elaboração do edital do pregão pela pregoeira, contrariando o artigo 3o, inciso IV, da Lei 10.520/2002, o artigo 17 do Decreto federal 10.024/2019 e os Acórdão 3381/2013-TCU-Plenário , relator Ministro Valmir Campelo e 2.448/2019-Plenário, da relatoria do Ministro Augusto Nardes; 9.2.2. não ter instaurado processo administrativo com vistas à aplicação de penalidade à empresa CCI Construtora e Serviços Especiais Ltda., por ter deixado de entregar a documentação de habilitação exigida no edital, contrariando o artigo 7o da Lei 10.520/2002, o inciso II do artigo 49 do Decreto 10.024/2019 e o Acórdão TCU-Plenário 754/2015, relatora Ministra Ana Arraes; 9.3. informar ao Centro de Aquisições Específicas - Comando da Aeronáutica e ao representante do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.